Tribunal: TCU
Processo: 022.940/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8389/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.940/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adir Iracema Alves Pereira Eble (XXX.586.690-XX); Ana Lucia Machado Lopes (XXX.470.150-XX); Angela Maria Pereira Soares (XXX.171.020-XX); Eliana Regina Pereira (XXX.162.050-XX); Jelita da Silva Pereira (XXX.513.710-XX); Jorge Diego Vargas Pereira (XXX.903.540-XX); Jussara Campos Tatsch (XXX.592.708-XX); Luciana Cavalheiro da Silveira (XXX.700.400-XX); Mara Regina da Silva Pereira (XXX.852.170-XX); Maria Aparecida Vargas Pereira (XXX.639.400-XX); Patricia Alves Pereira (XXX.009.800-XX); Ruth Lima da Silva (XXX.644.350-XX); Silvia Maria Cavalheiro da Silveira (XXX.107.550-XX); Yara Miranda de Campos (XXX.555.280-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.